Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-22.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702005-22.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA WEYSFIELD MENDES APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL DAS ARARAS D E S P A C H O Vistos e etc. Por meio da decisão proferida no ID 25998924, o Exmo. Presidente do TJDFT determinou o reexame do acórdão pela e. 6a Turma Cível, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, à luz dos acórdãos paradigmas proferidos no REsp 1.280.871/SP (Tema 882 do STJ) e no RE 695.911/SP (Tema 492 do STF). Tendo em vista a determinação de reanálise do recurso de apelação, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos reflexos dos referidos julgamentos no presente apelo. Após, retornem-me os autos conclusos para reapreciação. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator